Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-32.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO. FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica em apreço se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a recorrente e consumidora por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do CDC, razão pela qual a responsabilidade civil do fornecedor e objetiva e dispensa prescrutar o dolo ou a culpa.
2. O desequilíbrio e transtorno emocionais decorrentes da redução do valor da pensão, somados ao comprometimento do único meio de subsistência e de conferir o mínimo conforto, tudo por conta de débitos de parcelas vinculados a empréstimo fraudulento, são motivos bastantes e suficientes para a caracterização do dano moral.
3. Atualmente, a Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo". Embora o negócio jurídico tenha sido reconhecido como nulo, até que fosse desconstituído, tinha força vinculante. Não há como afastar a boa-fé objetiva da instituição financeira, uma vez que se comportou de acordo com as condições previstas no contrato, cuja validade e eficácia tinha como hígidas.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.